Tribunal: TJMT
Processo: 1015316-53.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015316-53.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA - CPF: 062.794.261-06 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), JHONNY KESSIO PEREIRA MOURA - CPF: 420.866.608-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE JHENIFFER SILVA SABINO - CPF: 095.412.211-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRA DA SILVA - CPF: 908.525.162-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF: 040.228.101-22 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA PERES MACHADO - CPF: 035.168.381-08 (TERCEIRO INTERESSADO), KELITON ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 038.229.691-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA - CPF: 063.565.101-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO PAULINO - CPF: 014.870.332-14 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS GABRIEL OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.276.651-18 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PUGER - CPF: 084.275.041-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA CASTRO PERES - CPF: 096.391.781-10 (TERCEIRO INTERESSADO), A. B. A. D. S. - CPF: 115.588.821-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – TEMPO DE SEGREGAÇÃO [APROXIMADAMENTE 5 MESES]

– PARTICULARIDADES DA AÇÃO PENAL – PENAS ABSTRATAS DOS DELITOS IMPUTADOS NA DENÚNCIA – EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO – JULGADO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

Diante das particularidades da ação penal [pluralidade de denunciados, crimes e advogados/defensores, com necessidade de intimação de corréu
intimação de corréu que estava solto e foi preso recentemente
], o tempo de prisão cautelar - aproximadamente 5 (cinco) meses - não se mostra desarrazoado, sobretudo ao considerar as penas abstratas dos delitos imputados na denúncia - arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 2° da Lei nº 12.850/2013 - (STJ, AgRg no HC 720609/CE).

O prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade e eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução”
(STJ, AgRg no HC n. 721.492/PR).

A
reavaliação
da custódia a cada
90
(noventa)
dias
constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas (STJ, AgRg no HC 579.125/MA; STJ, HC 589.544/SC; TJMT, HC 1013412-03.2020.8.11.0000 -), de modo que
“não resulta na revogação automática da prisão preventiva”
(STJ, HC n. 621.416/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1015316-53.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE(S):

DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE(S):

DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DIOGO JHONNATA PEREIRA MOURA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (N.U 1000259-33.2023.8.11.0052), por não ter iniciado a instrução criminal pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts 33 e 35 c/c art. 40, II e IV, todos

da Lei nº 11.343/2006 -.

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso há mais de 100 (cem) dias e, “
até o presente momento, sequer foi designada a audiência de instrução e julgamento
”, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo; 2) “
desde a decretação da prisão do paciente o juízo de piso não procedeu a revisão da prisão preventiva, violando assim, a regra do Art. 316, do CPP, tornando assim, a prisão ilegal
”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 173937154), com documentos (ID’s 173937153/173937152).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 174414166).

O Juízo singular prestou informações (ID 174760697).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa – [...] – Excesso de prazo não se caracteriza de forma matemática, com caráter de fatalidade e improrrogabilidade – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Orientação do STJ e TJMT – 4 (quatro) denunciados; 3 (três) fatos criminosos; declinação de competência; citação em locais distintos; citação por edital; dilação de prazo para o cumprimento de mandados pelos oficiais de Justiça, em razão da COVID19; descumprimento dos prazos para apresentação das defesas; advogados distintos; pedidos de relaxamento das custódias preventivas; interposição de habeas corpus – Particularidades do processo não evidenciam descuido na prestação jurisdicional – Parecer pela denegação da ordem.”
(JOSE DE MEDEIROS, procurador de Justiça – ID 176658676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.2.2023, o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco decretou a prisão temporária do paciente e corréus nestes termos:

“
De saída, parece-me imperioso recordar que a prisão temporária, regulada pela Lei n° 7.960/1989, pode ser decretada, em casos de extrema e comprovada necessidade, e nas seguintes condições: (i) quando imprescindivel para as investigações do inquérito policial; (ii) quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimentos de sua identidade; (ii) quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: (...) i)quadrilha ou bando; (n) tráfico de drogas (...).

[...] Delimitadas as balizas decisórias, no caso em tela acham-se presentes, com colores de forte plausibilidade, indícios suficientes de autoria dos representados nos crimes de associação criminosa e tráfico de drogas, uma vez que, que a representação apontou uma estrutura criminosa unida de forma permanente voltada à prática do crime de tráfico de drogas e outros, como porte ilegal de arma de fogo e tortura, quando aplicam os salves para "corrigir" determinas condutas.

[...]

Por sua vez, Diogo Jhonnata Pereira Moura (JOGADOR), segundo os autos, atua da seguinte forma: “irmão de JHONNY com envolvimento direto na comercialização de drogas na cidade de Rio Branco, que é o responsável em recolher o dinheiro dos pontos de vendas de drogas, investigado e suspeito nos crimes tráfico e ameaça; DIOGO, também conhecido pela acunha de JOGADOR, atualmente está na cidade de Rio Branco para gerenciar as lojinhas (bocas de fumo) na ausência de JHONNY KESSIO.” [...].

[...] Assim percebe-se que a liberdade dos suspeitos é prejudicial às investigações pois, podem ameaçar, intimidar e até ferir a integridade física de testemunhas e informantes, além de continuar desempenhando suas atividades criminosas.

Por outro lado, há contemporaneidade, pois, os elementos investigativos trazem possíveis acontecimentos recentes, como o homicídio de Fernando de Jesus Abreu, em 08/02/2023, a apreensão do revólver e do celular em 10/02/2023, bem como as conversas pouco antes de sua morte, obtidas através da quebra de sigilo telefônico.

Desta forma, evidenciados os requisitos cumulativo dos incisos I e II, do art. 1° da Lei Federal, reguladora das prisões temporárias, a decretação da ordem segregatória é medida que se impõe, demonstrando-se, por ora, ser a mais adequada para a própria higidez das investigações policiais.

Com estas considerações, defiro a representação formulada pela Autoridade Policial e, consequentemente, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA de Jhonny Késsio Pereira Moura (vulgo TRÓIA), Aline Jhenifer Silva Sabino, Diogo Jhonnata Pereira Moura (vulgo JOGADOR), Alexandra da Silva, Jeosafa Moraes de Castro (vulgo VEREADOR), Lucas Gabriel de Oliveira (vulgo DUBAI), Vitoria Peres Machado, Keliton Elias de Oliveira (vulgo GRANDÃO), João Pedro Franco de Oliveira (vulgo JOÃO DU CORT) e Rogério Paulino (vulgo PB), pelo período de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 2°, § 4°, da Lei 8.072/90 c/c artigo 288 do Código Penal e artigo 33 da Lei 11.343/06.
”
(Raíza, Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga – PJe 1000161-48.2023.8.11.0052).

Em 2.3.2023, o mandado de prisão expedido em face do paciente foi cumprido.

Em 29.3.2023, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em face do paciente e 12 (doze) corréus por tráfico de drogas e associação ao tráfico (ID 173937153).

Na mesma data, o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco converteu as prisões temporárias em preventivas com a seguinte fundamentação:

“Os suspeitos Jhonny Kessio Pereira Moura, Aline Jhenifer Silva Sabino, Diogo Jhonnata Pereira Moura, Alexandra Da Silva, Lucas Gabriel De Oliveira, Vitoria Peres Machado, Keliton Elias De Oliveira, João Pedro Franco De Oliveira, Rogerio Paulino e Vinicius Gabriel De Oliveira tiveram suas prisões temporárias decretadas nos autos nº 1000161-48.2023.8.11.0052, para apuração de suposto esquema de tráfico de drogas nas cidades de Lambari D’Oeste, Rio Branco e Salto do Céu, que pode estar ligado atuação de organizações criminosas na mesma região.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP e os requisitos presentes no art. 313 do CPP, tenho que estão presentes, no caso, uma vez que os representados, praticaram supostamente os fatos delituosos tipificados pelos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/03, cuja penas, somadas, ultrapassam o patamar dos 04 (quatro) anos conforme disposto no art. 313, inc. I do CPP, a justificar sua segregação cautelar.

Também verifico que custódia cautelar faz-se presente para a garantia da ordem pública. Este requisito não visa somente evitar que os acusados venham a cometer novos crimes, mas também preservar a sociedade e a imagem da Justiça perante ela, de forma que passe confiança e credibilidade diante dos crimes possivelmente cometidos, o que não ocorrerá caso os denunciados sejam colocados em liberdade, pois, conforme extrai-se dos autos, sobretudo do relatório técnico nº 2023.13.12801 (id. 113624839), referente a perícia realizada no celular de Fernando de Jesus Abreu, vulgo “Baiano”, suposto membro do Comando Vermelho assassinado nesta cidade, os representados atuam ativamente no comércio de tráfico de drogas, empregando modus operandi de organizações criminosas, como aplicação de “salves”.

Tal situação, demonstra o perigo concreto que a liberdade dos denunciados gera à sociedade como um todo, pois, além da forma violenta com que agem no desempenho de suas atividades criminosas, a soltura deles pode implicar diretamente na produção de provas, pois, conforme se observa no depoimento de Débora Castro Peres, Jhonny Késsio Pereira Moura a ameaçou por ter entregue o celular de Fernando de Jesus Abreu à polícia.

[...] A omissão da Justiça ou a falta de providências empodera o agressor e abala a sensação de segurança indispensável ao cidadão comum, o que justifica o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. m efeito, a prisão preventiva como espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com as infrações porventura cometidas, notadamente que recebam a liberdade como prêmio pela prática de condutas desabonadoras e, ainda, impedirá que a sociedade tenha aumentado o sentimento de descrédito nas ações do Poder Judiciário.

Ante o exposto, converto as prisões temporárias de Jhonny Kessio Pereira Moura, Aline Jhenifer Silva Sabino, Diogo Jhonnata Pereira Moura, Alexandra Da Silva, Lucas Gabriel De Oliveira, Vitoria Peres Machado, Keliton Elias De Oliveira, João Pedro Franco De Oliveira, Rogerio Paulino e Vinicius Gabriel De Oliveira, em prisões preventivas, nos termos do art. 310, inciso II, art. 312 e art. 313, inciso I, todos do CPP, para garantir a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, sobretudo, a ordem pública.”
(Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, juiz de Direito – ID 173937155).

Em 30.3.2023, o Ministério Público aditou a denúncia para acrescentar a majorante do envolvimento de adolescente nos crimes imputados (PJe 1000259-33.2023.8.11.0052).

Em 6.6.2023, o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco declinou
competência ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
(PJe 1000259-33.2023.8.11.0052).

As defesas prévias foram apresentadas pelo paciente e corréus

(PJe 1000259-33.2023.8.11.0052).

Em 28.7.2023, o Juízo singular indeferiu a revogação da prisão preventiva do corréu João Pedro Franco de Oliveira, determinou a intimação da corré Vitória Peres Machado para apresentar defesa prévia, cujo mandado de prisão foi cumprido em 29.6.2023, bem como encaminhou os autos ao órgão ministerial para manifestar
“sobre os os pedidos de revogação de prisão preventiva formulados pelos acusados Rogério Paulino, Diogo Jhonnata Pereira Moura e Jhonny Kessio Pereira Moura”
(PJe 1000259-33.2023.8.11.0052).

Pois bem.

O paciente está preso, preventivamente, há aproximadamente 5 (cinco) meses, consideradas as datas do cumprimento do mandado de prisão [
2.3.2023
] e do relatório desta impetração [
31.7.2023
].

Porém, a ação penal envolve 13 (treze) denunciados por
tráfico de drogas e associação para o tráfico drogas
, os quais estão
representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, deduziram sucessivos pleitos de revogação das custódias preventivas, inclusive impetraram HC’s perante este e. Tribunal, e estão apresentando defesas prévias, além de ter sido necessária a intimação da corré
Vitória Peres Machado, cujo mandado de prisão preventivo foi cumprido somente em 29/6/2023.

Diante das particularidades da ação penal [pluralidade de denunciados, crimes e advogados/defensores, com necessidade de intimação de corréu que estava solto e foi preso recentemente], o tempo de prisão cautelar - aproximadamente 5 (cinco) meses - não se mostra desarrazoado, sobretudo ao considerar as penas cominadas aos delitos imputados na denúncia (
arts. 33 e 35

da Lei nº 11.343/2006 e art. 2° da Lei nº 12.850/2013).

Segue-se orientação do c. STJ:

“[...] não se verifica o excesso de prazo sustentado pela Defesa, mormente se considerada a pena abstrata dos delitos imputados na denúncia (arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e 2.º, § 2.º, da Lei n. 12.850/2013, todos na forma do art. 69 do Código Penal), as peculiaridades do caso consubstanciadas na pluralidade de réus, necessidade de expedição de cartas precatórias e intimação de corréu por edital, além do tempo de prisão cautelar (cerca de oito meses). [...]”
(AgRg no HC 720609/CE – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 3.3.2022)

Noutro giro, o
prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade e eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução”
(STJ, AgRg no HC n. 721.492/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.2.2022).

Nesse quadro, não se evidencia o alegado excesso de prazo.

No tocante à reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias, trata-se de providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas (STJ, AgRg no HC 579.125/MA - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.6.2020; STJ, HC 589.544/SC - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 25.6.2020; TJMT, HC 1013412-03.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 29.6.2020), de modo que
“não resulta na revogação automática da prisão preventiva”
(HC n. 621.416/RS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.4.2021).

De toda sorte,
“a reanálise da prisão está na iminência de ser concluída, seja porque o pedido da Defesa em primeiro grau está no aguardo de parecer do i. Promotor de Justiça, seja porque o HC PJe n°1012194-32.2023.8.11.0000 [...] de mais a mais, da data do decreto preventivo (29.03.2023) até o dia da impetração deste mandamus (01 .07.2023), se passaram 92 dias, ou seja, apenas 02 dias a mais do que prevê o art. 316, parágrafo único, do CPP”
, como bem pontuado pelo i. PGJ (José de Medeiros – ID 176658676).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023